Tribunal: CARF
Processo: 10930.720115/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720115/2013-08
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.385 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2013
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(PRINCIPAL E MULTA). MONTANTE INFERIOR AO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de recurso de Recurso de Ofício interposto pela Presidente da 8a Turma
de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto/SP contra a decisão desta própria delegacia de
julgamento, por ter exonerado o crédito tributário, referente à multa regulamentar isolada,
decorrente do indeferimento dos pedidos de ressarcimento de saldos credores do PIS e da Cofins,
discriminados no Termo de Verificação Fiscal às fls. 25/29, parte integrante do auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720115/2013-08
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720115/2013-08

A exigência da multa regulamentar isolada teve como fundamento o § 15 do art.
74, da Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, requerendo, literalmente:
A) Preliminarmente, a sua nulidade, diante da ausência de requisito de validade
(disposição legal infringida e a penalidade aplicável), bem como diante da ausência de
intimação em relação às supostas glosas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS (3° e 4° Trimestres de 2011), nos termos permissivos do artigo 39 do
Decreto n°. 7.574, de 2011; ou,
A.1) caso não atendido o pedido "A" - o que se admite apenas para argumentar -
a nulidade parcial do auto de infração em relação às supostas glosas da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS dada a ausência de intimação, ou mesmo
desconhecimento da infração supostamente cometida pela Impugnante, em relação aos
3° e 4° Trimestres de 2011.
B) ainda, a suspensão do presente processo até o transito em julgado do
Mandado do Segurança n°. 5008806-50.2011.404.7001/PR;
C) após, a total procedência da presente Impugnação, para o fim de afastar, em
definitivo, a multa isolada fundamentada no §15 do artigo 74 da Lei n°. 9.430, de
1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei n°. 12.249, de 2010, desconstituindo o Auto de
Infração integralmente.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a procedente, nos termos do Acórdão no
14-55.181, às fls. 115/117, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/01/2013
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
Por ter exonerado crédito tributário (multa regulamenta) em valor superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a DRJ recorreu de ofício de sua decisão, nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, inciso I, c/c a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008.
Intimada da decisão, a recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso de Ofício não atende ao requisito do inciso I do art. 34 do Decreto no
70.235/72, c/c o disposto no art. 1o, caput e § 1o, da Portaria MF no 02, de 17/01/2023, que assim
dispõem:
-Decreto no 70.235/72
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720115/2013-08

I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
(...)
- Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
No presente caso, a decisão recorrida exonerou multa isolada, decorrente de
Pedidos de Ressarcimentos/Declarações de Compensação (PER-Dcomp), exigida por meio de
lançamento de ofício, mediante Auto de Infração, no valor total de R$4.889.194,89 (quatro
milhões oitocentos e oitenta e nove mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos),
valor inferior ao limite de alçada, fixado na referida portaria.
O conhecimento de recurso de ofício interposto por Presidente de Turma de
Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), pelas Turmas de
Julgamento do CARF, é objeto da Súmula CARF no 103 que assim dispõe:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, por força no disposto no art. 72 do RICARF, obrigatoriamente, aplica-se
esta súmula ao presente caso, para não conhecer do Recurso de Ofício interposto pela Presidente
da 8a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto/SP.
Em face do exposto, não conheço do recurso de oficio.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 127
DF CARF MF
Original